Tribunal: TJES
Processo: 5003927-40.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-40.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA FONSECA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PELA EXECUTADA – DEMORA DO BANCO EXEQUENTE EM COMUNICAR A QUITAÇÃO E REQUERER A EXTINÇÃO DO PROCESSO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE HAVER MÁ-FÉ DO CREDOR – TEMA 622/STJ – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO À ÉPOCA DE SEU AJUIZAMENTO – REFLEXOS NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROSSEGUIMENTO DESNECESSÁRIO DO FEITO POR QUASE DOIS ANOS – NECESSIDADE DE A PARTE EXECUTADA CONSTITUIR ADVOGADO, EM QUE PESE A DÍVIDA TER SIDO PAGA – NEGLIGÊNCIA PROCESSUAL E OFENSA AO DEVER DE COOPERAÇÃO INSCULPIDO NO ART. 6º DO CPC/2015 – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
No julgamento do REsp nº 1.111.270/PR, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (Tema 622).

2)
A lide executória foi distribuída em 26/11/2021, ou seja, antes de as partes celebrarem acordo extrajudicial no dia 09/12/2021 e, o verificado retardo da instituição financeira em comunicar o pagamento e, via reflexa, requerer a extinção da execução, descortina muito mais a sua desorganização administrativa, e não propriamente a sua má-fé objetiva.

3)
Diante disso, é incabível a pretendida repetição de indébito e, muito menos, em dobro, porquanto ausente a má-fé por parte do exequente que, apesar de viável a execução ao tempo de seu ajuizamento, agiu com negligência ao não comunicar prontamente a quitação da dívida e requerer a extinção do feito, de modo que, ao fazê-lo tardiamente, ocasionou reflexos na fixação dos ônus sucumbenciais.

4
)
O processo tramitou desnecessariamente por cerca de 24 (vinte e quatro) meses, por culpa e negligência processual do exequente, haja que o adimplemento da dívida ocorreu no dia 09/12/2021, mas a sua comunicação ao Juízo, para que extinguisse a lide executória, somente foi realizada no dia 01/12/2023, com isso fazendo com a parte executada constituísse advogado para apresentação de defesa, o que decerto poderia ter sido evitado ao ser suprimida a fase citatória, já que a dívida havia sido paga no intervalo verificado entre a propositura da ação executória e a citação.

5)
Apesar de a executada ter dado causa ao início do feito executivo diante de sua inadimplência, o exequente deu ensejo ao seu prosseguimento desnecessário e oneroso, porquanto a dívida havia sido quitada há aproximadamente dois anos no momento em que foi comunicada ao Juízo para fins de extinção do processo, o que descortina a sua negligência e descompasso com o dever de cooperação para uma solução rápida e efetiva da controvérsia, na melhor exegese do art. 6º do Código de Processo Civil.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria Madalena Fonseca Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id 10067874) que, nos autos dos
embargos
por ela opostos, julgou extinta a “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, em virtude do pagamento realizado, na forma dos arts. 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, tão somente, sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e da alegada conduta de má-fé do banco apelado que, de acordo com a apelante, ensejaria a repetição do indébito em dobro. Vejamos.

Do que se infere dos autos, o banco apelado ajuizou “
ação de execução de título extrajudicial
” (
processo nº 5005479-11.2021.8.08.0047
), em 26/11/2021, em virtude de suposto débito oriundo de cédula de crédito bancário emitida pela executada/embargante (Id 10067862, p. 133 e ss.), sendo opostos
embargos
pela executada, no dia 25/07/2023 (Id 10067856), nos quais sustentou, de mais relevante para o deslinde da controvérsia, que o banco exequente estaria a demandar por dívida já paga e, diante de sua má-fé, deve ser-lhe restituído o montante cobrado, em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.

Na sequência, compareceu aos autos o exequente/embargado para requerer a
extinção
da execução, diante do integral cumprimento do acordo celebrado (Id 10067872), o que, como dito anteriormente, foi acolhido por sentença.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o contrato celebrado entre as partes encontrava-se integralmente quitado desde o dia 15/12/2021, ou seja, antes mesmo de ser determinada a sua citação;
(ii)
diante disso, é irracional que o banco apelado cobrasse qualquer quantia e praticasse atos executórios;
(iii)
a má fé do apelado fica caracterizada diante do abuso em executar título já pago, devendo ser-lhe restituído, em dobro, o montante cobrado;
(iv)
tratando-se de falha da instituição bancária, a repetição de indébito independe da prova do erro, na forma da Súmula 322 do STJ; e
(v)
deve ser reformada a sentença a fim de condenar o apelado ao pagamento, em dobro, da quantia de R$ 390.970,38, (trezentos e noventa mil, novecentos e setenta reais e trinta e oito centavos), na forma prevista no art. 940 do Código Civil, haja vista demandar por dívida já paga.

Pois bem. De acordo com o art. 940 do Código Civil, invocado pela apelante como substrato jurídico para a condenação do exequente à repetição em dobro do indébito, que “
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”

Noutras palavras, aquele que demanda em face de quem já adimpliu o débito anteriormente está obrigado a pagar ao devedor – que não mais o é por conta da quitação anteriormente aperfeiçoada – o dobro do que houver cobrado, desde que esteja evidenciada a má-fé do demandante.

No julgamento do REsp nº 1.111.270/PR
1
, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
A
aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
” (Tema 622).

Portanto, considerando as premissas consagradas no direito do consumidor e no mencionado Tema 622 do Superior Tribunal de Justiça, a repetição do indébito em dobro pressupõe, cumulativamente:
(i)
a cobrança indevida da dívida;

(ii)
seu efetivo pagamento; e
(iii)
a má-fé do credor.

A meu ver, tais pressupostos não se encontram reunidos, na medida em que a lide executória foi distribuída em 26/11/2021 (Id 10067862, p. 64), ou seja, antes mesmo de as partes celebrarem acordo extrajudicial no dia 09/12/2021 (Id 10067861) e, o verificado retardo da instituição financeira em comunicar o pagamento e, via reflexa, requerer a extinção da execução, descortina muito mais a sua desorganização administrativa, e não propriamente a sua má-fé objetiva, tal qual alegado pela embargante/apelante.

Dessa forma, entendo ser incabível a pretendida repetição de indébito e, muito menos, em dobro, porquanto ausente a má-fé por parte do exequente que, apesar de viável a execução ao tempo de seu ajuizamento, agiu com negligência ao não comunicar prontamente a quitação da dívida e requerer a extinção do feito, de modo que, ao fazê-lo tardiamente,
ocasionou reflexos na
fixação dos ônus sucumbenciais
.

Afinal, a situação retratada nos autos – pedido de extinção da execução por ter o executado adimplido a dívida – não equivale à desistência da ação, na medida em que a atual legislação processual civil lhe confere tratamento específico ao atribuir, à parte que deu causa ao processo,
a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte contrária
, com base no princípio da causalidade, mesmo nos casos de perda do objeto, à luz do § 10 do art. 85 do CPC/2015: “
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Novamente centrando no caso concreto, ao tempo do ajuizamento da “
ação
de execução de título extrajudicial
”, a executada/apelante estava inadimplente em relação à dívida versada na cédula de crédito que instrui a demanda executória, daí porque é correto afirmar que deu causa ao manejo válido da via satisfativa eleita pelo banco credor.

Por força do princípio da causalidade, deveria ela (executada) responder pelo pagamento da verba honorária, por ser devida nas execuções resistidas ou não, conforme dispõe o § 1º do art. 85 do CPC/2015, além do já mencionado § 10, e não podemos olvidar que o momento no qual ocorre a satisfação do débito repercute na verificação de quem deu causa ao processo e na própria valoração da verba advocatícia, na forma do art. 827 do CPC/2015.

Isso porque, caso o executado tenha efetuado o pagamento integral do débito no período compreendido entre o ajuizamento da ação executiva e até 3 (três) dias após a efetivação da citação, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (§ 1º do art. 827), o que igualmente vale para a hipótese de satisfação do débito antes da citação.

No entanto, a hipótese em análise possui singularidades que não podem ser desconsideradas na fixação dos ônus sucumbenciais. Explico.

Como dito anteriormente, o processo tramitou desnecessariamente por cerca de 24 (vinte e quatro) meses, por culpa e negligência processual do banco exequente, tendo em vista que o adimplemento da dívida ocorreu em 09/12/2021 (Id 10067861), mas a sua comunicação ao Juízo, para que extinguisse a lide executória, somente foi realizada no dia 01/12/2023 (Id 10067872), com isso fazendo com a parte executada constituísse advogado para apresentação de defesa, o que decerto poderia ter sido evitado ao ser suprimida a fase citatória, já que a dívida havia sido paga no intervalo verificado entre a propositura da ação executória e a citação.

A propósito, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre hipótese semelhante:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.

1. Segundo orientam os princípios da sucumbência e da causalidade, deve arcar com as custas e as despesas processuais quem deu causa à instauração do processo.

1.1. Caso concreto: execução de título extrajudicial. Existência de pagamento em data posterior à propositura da ação, porém antes da citação do devedor.

1.2.
A despeito de ter recebido o valor devido, o banco exequente não requereu a desistência da ação antes que fosse promovida a citação do devedor, omissão que obrigou o executado a oferecer exceção de pré-executividade, justificando a fixação de verba honorária em seu favor, em razão do princípio da causalidade
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.018.295/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/10/2017)

Em suma: apesar de a executada ter dado causa ao início do feito executivo diante de sua inadimplência, o exequente deu ensejo ao seu prosseguimento desnecessário e oneroso, porquanto a dívida havia sido quitada há aproximadamente dois anos no momento em que foi comunicada ao Juízo para fins de extinção do processo, o que descortina a sua negligência e descompasso com o dever de cooperação para uma solução rápida e efetiva da controvérsia, na melhor exegese do art. 6º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento parcial
para condenar o banco exequente/embargado ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e da verba honorária devida ao advogado da executada/embargante, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à lide executória.

É como voto
.

________________________

1
STJ, Segunda Seção, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.